Tribunal: TJES
Processo: 5044125-87.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044125-87.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE LUIZ SOUTO TAVARES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N° 5044125-87.2025.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO(A): ANDRE LUIZ SOUTO TAVARES.

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRICIA GONÇALVES CALHAU NOVARETTI.

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS FINANCEIROS. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO APÓS IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido formulado por servidor efetivo do Poder Judiciário estadual para condenar o Estado ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes de promoção funcional relativa ao período de 01.08./2017 a 30.06.2021.

Fato relevante. O direito à promoção funcional foi reconhecido em mandado de segurança coletivo, no qual se determinou a implementação dos efeitos funcionais da promoção, com suspensão temporária dos efeitos financeiros com fundamento na Lei Estadual nº 10.470/2015.

A sentença reconheceu que a suspensão prevista na lei possui natureza temporária e condenou o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas. O ente público interpôs recurso sustentando violação à decisão proferida na ADI 5606/ES, à Súmula Vinculante 10 e ao Tema 93 do STF.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão legal dos efeitos financeiros de promoção funcional impede o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias após cessada a restrição orçamentária.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A suspensão dos efeitos financeiros prevista em lei não implica supressão do direito, mas mero diferimento da exigibilidade do crédito.

6. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da norma que suspendeu os efeitos financeiros de promoções futuras, sem afastar o direito ao recebimento posterior.

7. Implementada a promoção funcional e superada a limitação fiscal, torna-se exigível o pagamento das diferenças retroativas.

8. O pagamento por meio de precatório ou requisição de pequeno valor não afronta os limites de despesa com pessoal previstos na legislação fiscal.

9. Inexistência de violação a precedente vinculante ou à cláusula de reserva de plenário.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A suspensão legal dos efeitos financeiros de promoção funcional de servidor público não afasta o direito ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias, após cessada a limitação orçamentária, por se tratar de mero diferimento e não de supressão do direito.”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI, art. 37, XV, art. 97 e art. 100, § 5º; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55; Lei Complementar nº 101/2000, art. 30, § 7º; Lei Estadual nº 10.470/2015, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 5606, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 21.02.2022; TJES, MS nº 0036097-44.2016.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Tribunal Pleno, j. 14.09.2017.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
Andre Luiz Souto Tavares

em face do
Estado do Espírito Santo
, na qual o autor, servidor efetivo do Tribunal de Justiça, pleiteia o pagamento das verbas retroativas decorrentes da promoção funcional pelo período entre 01/08/2017 até 30/06/2021.

Em contestação (ID 19062610), o Estado defendeu que a parte autora não faria jus às diferenças salariais postuladas, uma vez que o não pagamento dos efeitos financeiros relativos às promoções decorreu de ato legal da autoridade competente, em estrita observância ao disposto no art. 1º da Lei Estadual n. 10.470/2015. Sustentou que a sentença violaria precedente vinculante do STF, especialmente a ADI 5606/ES.

Sobreveio sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 19062624):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para CONDENAR o Estado do Espírito Santo a pagar à parte autora as diferenças remuneratórias retroativas relativas à Promoção de 2017, referentes ao período de 01/08/2017 a 30/06/2021, acrescidos de juros de mora a contar da citação e atualização monetária a contar do respectivo vencimento, de acordo com os índices definidos no Tema 810 do STF até 09/12/2021 e, a partir desta data, incidirá a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 19062626), sustentando que a ADI 5606/ES reconheceu a constitucionalidade do art. 1° da Lei Estadual n° 10.470/2015, de modo que a suspensão de efeitos financeiros futuros da promoção funcional de 2017 não viola o direito adquirido, nem a irredutibilidade de vencimentos e, ao afastar a aplicação do aludido diploma legal (Lei 10.470/2015), a r. sentença incorreu em violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), à Súmula Vinculante n° 10 e ao Tema n° 93 do STF. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte autora/recorrida apresentou contrarrazões (ID 19062629), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

O Estado é isento de preparo, nos termos do art. 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passo ao exame do mérito, já adiantando, oportunamente, que
a sentença merece ser mantida.

A presente demanda tem por objeto o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional de servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo, referente ao período entre 01/08/2017 até 30/06/2021.

O direito à promoção funcional foi reconhecido judicialmente no bojo do Mandado de Segurança n. 0036097-44.2016.8.08.0000, impetrado pelo sindicato da categoria, no qual se declarou a ilegalidade da omissão administrativa quanto à deflagração do procedimento de promoção. No referido acórdão, restou expressamente determinada a promoção funcional, com suspensão temporária dos efeitos financeiros, à luz da Lei Estadual n. 10.470/2015:

TRIBUNAL PLENO A C Ó R D Ã O Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 Impetrante:Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário - Sindijudiciário A. coatora: Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo Relatora:Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada.
2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. 3. Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18⁄12⁄2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854⁄2004, e não a supressão de tais direitos.
4. Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto. 5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470⁄2015. Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC. 6. Agravo interno julgado prejudicado. 7. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 25, Lei 12.016⁄09). VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o egrégio Tribunal Pleno, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a prejudicial de mérito de decadência. Por igual votação, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 14 de setembro de 2017. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017). (grifei).

Com o trânsito em julgado do acórdão, consolidou-se o direito à promoção funcional, visto que a segurança outrora pretendida foi concedida para “
determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.4702015.”.

Observa-se, pois, que o Tribunal Pleno determinou a deflagração do processo de promoção, contudo, reconheceu a constitucionalidade do art. 1° da Lei n° 10.470/2015.

O referido artigo da Lei Estadual nº 10.470/2015 limita a ordem orçamentária, que apenas postergou a exigibilidade do pagamento, sem afastá-lo definitivamente. Assim, a interpretação do referido diploma legal demonstra que houve apenas a suspensão temporária dos efeitos financeiros oriundos das progressões e promoções. Uma vez reconhecido e implementado o direito à movimentação na carreira, torna-se plenamente exigível o crédito relativo ao período em que os efeitos financeiros permaneceram suspensos, uma vez que a norma legal apenas adiou a despesa, não a extinguiu.

É relevante notar que o Tribunal Pleno reconheceu a constitucionalidade do referido dispositivo expressamente por não restar identificada a supressão dos direitos dos servidores, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa (crise fiscal e observância dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal).

É dizer: o Tribunal Pleno reconheceu que o art. 1º da Lei 10.470/2015 “
cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854/2004, e não a supressão de tais direitos
”.

Fincada essa premissa, importa destacar que, num segundo momento, conforme sustenta o Recorrente, houve o ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 5606/ES), tendo como objeto o mesmo art. 1º da Lei 10.470/2015, oportunidade em que o Pretório Excelso decidiu pela constitucionalidade do referido dispositivo, confira-se:

Direito constitucional e financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade. Suspensão de efeitos financeiros de promoções de servidores públicos em contexto de crise fiscal. 1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015 e da Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes salariais de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário dessa unidade federativa. 2. Prejudicialidade parcial da ação. As normas impugnadas exauriram seus efeitos em 1º.01.2019, com exceção do disposto no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir. 3. Ausência de violação a direito adquirido. A suspensão dos efeitos financeiros de promoções de determinada categoria de servidores públicos capixabas não ofende a proteção ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/1988). A lei capixaba não suspendeu ou invalidou os efeitos financeiros de promoções anteriormente deferidas pelo Poder Público, que certamente já tinham sido incorporadas ao patrimônio jurídico dos servidores estaduais. Em verdade, a norma ora impugnada tão somente atingiu os efeitos financeiros de promoções futuras. 4. Irredutibilidade de vencimentos respeitada. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece a ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (v., por todos, RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki). No caso, o diploma normativo não ofendeu a garantia da irredutibilidade de vencimentos, pois, como visto, somente suspendeu os efeitos financeiros de promoções futuras, sem afetar os aumentos remuneratórios advindos de promoções pretéritas. 5. Razoabilidade da medida legislativa. A razoabilidade passou a expressar um conceito material de justiça, de não arbítrio ou capricho, de forma a conferir maior racionalidade e justificação dos atos do Poder Público. O Estado do Espírito Santo editou o ato normativo ora impugnado em contexto de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar seus gastos com pessoal aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000. Medida legislativa que prestigia a responsabilidade fiscal. 6. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado improcedente. 7. Fixação da seguinte tese de julgamento: “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”. (ADI 5606, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 30-03-2022 PUBLIC 31-03-2022)

Percebe-se que, no mesmo sentido em que decidiu o Egrégio TJES, no Mandado de Segurança n° 0036097-44.2016.8.08.0000, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 1° da Lei n° 10.470/2015, por concluir que “
a suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos
”.

Depreende-se do aresto, ainda, o reconhecimento de que “
a lei capixaba não suspendeu ou invalidou os efeitos financeiros de promoções anteriormente deferidas pelo Poder Público, que certamente já tinham sido incorporadas ao patrimônio jurídico dos servidores estaduais. Em verdade, a norma ora impugnada tão somente atingiu os efeitos financeiros de promoções futuras
”.

Vê-se, portanto, que tanto o E. STF quanto o eg. TJES reconheceram que o art. 1º da Lei 10.470/2015 não padece de vício de inconstitucionalidade, porquanto não suprimiu direitos dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário, mas apenas e tão somente suspendeu os efeitos financeiros alusivos à promoção do ano de 2016.

Em outras palavras, conquanto o efeito jurídico da promoção tenha se incorporado ao patrimônio jurídico do servidor, de forma tempestiva e legal, os efeitos financeiros relativos à promoção permaneceram suspensos em virtude da necessidade de contenção de despesas para cumprimento dos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Veja-se que, nesse contexto, que, em outro mandado de segurança (nº 0006008- 38.2016.8.08.0000), desta feita impetrado em relação ao processo de promoção dos servidores do Poder Judiciário estadual não deflagrado no ano de 2015, o Egrégio TJES condicionou, expressamente, o pagamento à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal, nestes termos:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.8542004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 8342015 e declarada nos Atos 12322015 e 12332015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 12332015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção,
não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro.
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade. 7. Segurança parcialmente concedida para
restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.2322015 e nº 1.2332015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016) (grifou-se)

À evidência, tratando-se de suspensão de efeitos financeiros, e não supressão do direito, tem-se que, uma vez cessada a crise fiscal, e implementada a disponibilidade financeira e a margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal, tais verbas devem ser pagas, não somente de forma prospectiva, mas também de forma retroativa, pois, do contrário, haveria verdadeira supressão de direitos.

Nesse mesmo sentido, no Pedido de Uniformização de Interpretação de Leis nº 0000049-30.2022.8.08.9101, a Turma de Uniformização concluiu por serem devidas as diferenças salariais e os reflexos no período em que restou prorrogado o aumento:

SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO - REAJUSTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014 - PRORROGAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO AUMENTO PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. 01 – Despicienda a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015 em razão da implementação do aumento salarial, previsto para os anos de 2016 e 2017, em 2018 e 2019, respectivamente. 02. Direito adquirido dos servidores ao reajuste em razão da eficácia da Lei 10.278/2014. 03 – Higidez da norma no tempo, ainda que só implementada após a superação da crise referente ao gasto com o quadro de pessoal do Poder Judiciário. 04 – Diferenças e reflexos salariais devidos no período em que restou prorrogado o aumento e incidentes entre 2016 e 2018 sobre os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

Oportunamente, colaciono o excerto do inteiro teor:

“Porém,
quando da implementação dos aumentos de 2016 e 2017, estes ocorridos somente em 2018 e 2019, respectivamente, de fato não foram levados em consideração os reflexos financeiros do montante então já incorporado ao patrimônio da suscitante.

Ora, se não houve supressão do aumento, mas a sua postergação, no momento da implementação deveriam ter sido observados os reflexos nas verbas de caráter eventual ou definitivo
, tais como adicional por tempo de serviço e indenização por plantões realizados. De outro giro, também não se levou em consideração os reflexos financeiros devidos sobre décimo terceiro salário e férias no período compreendido entre 2016 a 2018.

Não há dúvidas sobre o direito adquirido dos servidores quanto à percepção do aumento previsto na Lei Estadual nº 10.278/2014, isto porque,
como já decidido na ADI nº 5606/ES, a Lei Estadual 10.470/2015 só teve o efeito de sustar os efeitos financeiros até que se superasse a crise fiscal. Inclusive, a obter dictum da tese levada a efeito pelo Supremo Tribunal Federal partiu da premissa de que “a lei impugnada não suprime os valores da promoção que serão agregados ao vencimento dos servidores, de forma que não se cogita violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos
(CF, art. 37, XV).”. (grifou-se)

No mesmo sentido, julgados da eg. 1ª Turma Recursal, verbis: Recurso Inominado Cível nº 5007835-15.2021.8.08.0035, Relator: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, Data: 28/08/2023; Recurso Inominado Cível nº 5011402-15.2021.8.08.0048, Relator: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, Data: 28/08/2023; Recurso Inominado Cível nº 5019661-71.2021.8.08.0024, Relator: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA, Data: 22/06/2023.

Nessa esteira, não se verifica que a r. Sentença viola precedente vinculante (ADI 5606) ou mesmo a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), como sustenta o Recorrente, porque referido decisum (e, da mesma forma, este voto condutor) não está a reconhecer a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 10.470/2015, ou a afastar sua aplicação.

Ao contrário disso, em consonância ao pelo Pretório Excelso e pelo Tribunal Pleno do eg. TJES, está apenas a se decidir que, tendo havido mera suspensão de efeitos financeiros (e não a sua supressão) e uma vez implementada a condição suspensiva apontada no mandamus (qual seja: a disponibilidade financeira do ente), as verbas alusivas à promoção do Recorrido devem ser pagas, alcançando-se período em que se encontravam suspensas.

Por fim, não merece prosperar a alegação do Recorrente no sentido de que não haveria margem orçamentária e fiscal para o pagamento retroativo das verbas decorrentes da promoção consideradas nesta demanda, uma vez que a condenação da Fazenda Pública não impacta os limites de gastos com pessoal, tendo em vista não se tratar de imposição de obrigação de inclusão de verbas em contracheque, mas, sim, de pedido de pagamento de parcelas retroativas, cujo pagamento está sujeito ao regime de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor, por força do art. 100, § 5º da Constituição Federal, a qual, caso não paga, é computada como dívida consolidada do respectivo ente (art. 30, §7º da Lei Complementar 101/2000).

Em razão disso, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

CONDENO
o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento)

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)